Tribunal: STF
Processo: HC 234355
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRISÃO DOMICILIAR. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE DA NOVA IMPETRAÇÃO AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 23.10.2023 por Emerson Ruan Figueiredo da Silva, advogado, em benefício de Evelyn Cristina Gomes Mineiro, contra decisão da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 11.10.2023, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 860.238/SP.



O caso



    2. Consta dos autos que a paciente cumpre pena definitiva de nove anos e quatro meses de reclusão, atualmente em regime fechado, pela prática dos delitos previstos no caput dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de entorpecente).



    3. Alegando ser a única responsável por filha menor de doze anos, a paciente requereu o benefício da prisão domiciliar. O pleito foi indeferido pelo juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal da Nona RAJ da comarca de São José dos Campos/SP em 18.9.2023 (Execução Penal n. 0003734-48.2023.8.26.0520).



    4. Insistindo na concessão do benefício da prisão domiciliar, a defesa impetrou, no Tribunal de Justiça de São Paulo, o Habeas Corpus n. 2251477-44.2023.8.26.0000. Em 21.9.2023, o Relator, Desembargador Francisco Orlando, indeferiu a medida liminar requerida. 



    5. Contra o indeferimento da cautelar no Tribunal de Justiça de São Paulo impetrou-se o Habeas Corpus n. 856.206/SP no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pela Ministra Laurita Vaz, em 28.9.2023, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    Aquela decisão monocrática transitou em julgado em 10.10.2023.



    6. Contra a mesma decisão de indeferimento da cautelar no Tribunal estadual a defesa impetrou, em 6.10.2023, novo habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. Em 11.10.2023, a Ministra Laurita Vaz indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 860.238/SP, por ser reiteração do Habeas Corpus n. 856.206/SP.



    Essa última decisão transitou em julgado em 24.10.2023.



    7. A decisão monocrática pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 860.238/SP é o objeto da presente ação. O impetrante alega que, apesar de não haver “previsão, no Código de Processo Penal, de prisão domiciliar para as rés com condenação definitiva, em condições análogas às daquelas na situação do art. 318 do CPP, vale dizer, em constrição cautelar, em recente julgado – RHC n. 145.931/MG, a Terceira Seção [do Superior Tribunal de Justiça] entendeu pela concessão da ordem, diante das especificidades do caso” (fl. 3, e-doc. 1).



    Argumenta que este Supremo Tribunal, no julgamento do Habeas Corpus n. 143.641, “concedeu ordem de habeas corpus coletivo para determinar a substituição da prisão preventiva por domiciliar de mulheres presas, em todo o território nacional, que sejam gestantes ou mães de crianças de até 12 anos ou de pessoas com deficiência, sem prejuízo da aplicação das medidas alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Assevera, com base nesse entendimento, que “o juízo de primeiro grau causou inequívoco constrangimento ilegal a direito da paciente, motivo pelo qual a ordem de habeas corpus deve ser concedida, e a medida liminar deferida” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Ressalta ser necessário “conferir credibilidade à palavra da genitora para apurar a sua situação de guardiã dos seus filhos e, na dúvida, o magistrado pode requisitar a elaboração de laudo social, devendo, no entanto, cumprir desde logo a ordem concedida no writ coletivo” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Acrescenta que “trata-se de uma filha com 3 anos de idade, sem pai registral como se denotada da certidão de nascimento da criança, onde não consta nome de pai tudo a indicar a necessidade da criança em ter sua mãe” (sic, fls. 4-5, e-doc. 1). 



    Assinala que a guarda da menor “foi cedida depois que a paciente foi presa e não anteriormente a prisão, a paciente vê esta atitude de buscando preservar a filha haja vista que a tia materna precisava ser responsável junto a escola, postos de saúde, médicos e entre outros. A paciente sempre cuidou de sua filha, sempre foi uma ótima mãe, a guarda só foi cedida por não ter outra escolha e pelo fato da criança não ter com quem ficar” (fl. 5, e-doc. 1).



    Salienta que “não se imputa a Requerente a prática de qualquer crime cometido com violência ou grave ameaça contra seus descendentes, não havendo, ademais, quaisquer informações sobre possível suspensão ou destituição do poder familiar, presumindo-se sua boa-fé e condições de manutenção do vínculo familiar” (fl. 9, e-doc. 1).



    Assevera “que no curso do processo, a ora paciente, primária, foi beneficiada com o direito de responder o processo em liberdade, sem que haja notícia de reiteração delitiva no período em que permaneceu solta, conforme se extrai da sentença” (fl. 16, e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Pelo exposto, requer-se a concessão da ordem liminarmente a fim de que seja concedido à paciente Evelyn Cristina Gomes Mineiro o direito de aguardar em liberdade ou em prisão domiciliar até o julgamento final deste habeas corpus, pois a mesma tem uma filha de 3 anos de idade, por óbvio, o menor necessita do auxílio da mãe, ora paciente, Pois a mesma não tem pai, conforme cópia da certidão de nascimento em anexo, onde é possivel tetsificar a ausiencia de pai registral estando inserida em abiente diverso daquele que convivia com a mãe.



    Que seja concedida a prisão domiciliar a paciente em consonância com recente julgado - RHC n. 145.931/MG, no qual a Terceira Seção deste Tribunal Superior entendeu pela concessão da ordem, diante das especificidades do caso” (sic, fl. 17, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    9. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 11.10.2023, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 860.238/SP.



    Não interposto recurso, a decisão monocrática transitou em julgado em 24.10.2023. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    10. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    11. Na presente impetração, aponta-se como ato coator a decisão da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 860.238/SP, por ser repetição do Habeas Corpus n. 856.206/SP, antes apreciado por aquele Tribunal Superior:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de EVELYN CRISTINA GOMES MINEIRO contra decisão indeferitória de provimento urgente proferida pelo Desembargador Relator no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (HC n. 2251477-44.2023.8.26.0000). 



    Consta nos autos que a Paciente foi condenada como incursa no art. 33, caput e 35, c/c o art. 40, inciso VI, todos da Lei n. 11.343/2006, às penas respectivas de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa e de 4 (quatro) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 1.020 (mil e vinte) dias-multa (fl. 31). 



    O Juízo da Execução Penal indeferiu o pedido de prisão domiciliar à Paciente. 



    Impetrado habeas corpus perante o Tribunal de origem, o Desembargador Relator indeferiu o pedido liminar (fls. 52-53). 



    Neste writ, a Defesa argumenta que a Acusada é mãe de uma criança de 3 (três) anos de idade e, [a]nte a tênue idade da filha da paciente, por óbvio, o menor necessita do auxílio da mãe, ora paciente, POIS A MESMA NÃO TEM PAI, CONFORME CÓPIA DA CERTIDÃO DE NASCIMENTO EM ANEXO, ONDE É POSSIVEL TESTIFICAR A AUSIENCIA DE PAI REGISTRAL’ (fl.7). 



    Requer, inclusive liminarmente, seja concedida prisão domiciliar à Paciente. 



    É o relato do necessário. Decido. 



    Registro que, no HC n. 856.206/SP, foi formulada idêntica pretensão à veiculada neste feito, em favor da mesma Reeducanda. Naquela impetração, indeferi liminarmente o habeas corpus nos termos da seguinte ementa:



    ‘HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO INDEFERITÓRIA DE LIMINAR EM OUTRO HABEAS CORPUS NA ORIGEM, AINDA NÃO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO DA SÚMULA N. 691 DA SUPREMA CORTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PETIÇÃO INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA’.



    A presente impetração, portanto, é mera reiteração de pedido anterior, em que há identidade de partes, de pedido e de causa de pedir. Assim, concluo pela inadmissibilidade do mandamus, porquanto não pode ser conhecida a impetração que veicula mera reiteração de pedido já formulado anteriormente. 



    No mesmo sentido, v.g.: (...)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, inciso XVIII, alínea a, do RISTJ, INDEFIRO LIMINARMENTE a petição inicial” (e-doc. 9).



    12. A decisão proferida pela Ministra Laurita Vaz harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a repetição do alegado em habeas corpus, com idêntica finalidade e com os mesmos dados objetos de apreciação e decisão, conduz ao não conhecimento da nova impetração. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PENAL. CONTROVÉRSIA SOBRE OS FUNDAMENTOS DA PRISÃO CAUTELAR DO AGRAVANTE. NÃO APRECIAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 213.382-ED/RS, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA DA PENA. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE DA NOVA IMPETRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 202.202/ES, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.6.2021). 



    “HABEAS CORPUS. ROUBOS E EXTORSÕES. DOSIMETRIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO ATO APONTADO COMO COATOR, POR SE TRATAR DE REPETIÇÃO DE PEDIDO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO” (HC n. 187.061/SP, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJ 17.6.2021).



    Correta, portanto, a decisão impugnada, ao assentar-se ser o Habeas Corpus n. 860.238/SP repetição do Habeas Corpus n. 856.206/SP. 



    13. Ainda que se impugnasse, na presente impetração, a decisão proferida no Habeas Corpus n. 856.206/SP, melhor sorte não teria o impetrante.



    14. O Habeas Corpus n. 856.206/SP foi indeferido liminarmente pela Ministra Laurita Vaz, em 28.9.2023, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. O objeto deste é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2251477-44.2023.8.26.0000 pelo Desembargador Francisco Orlando, do Tribunal de Justiça de São Paulo, em 21.9.2023.



    15. Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo que, em 6.10.2023, a Segunda Câmara Criminal daquele Tribunal estadual denegou o Habeas Corpus n. 2251477-44.2023.8.26.0000, em acórdão com os seguintes fundamentos:



    “A Paciente foi condenada definitivamente a cumprir pena de nove (9) anos e quatro (4) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Iniciou o resgate em julho de 2023, requereu prisão domiciliar ou prisão albergue domiciliar, mas os pleitos foram negados 



    E a decisão atacada não comporta reparo.



    De prisão domiciliar (CPP, art. 319) não se cogita, porque a condenação já transitou em julgado, não tendo guarida, na etapa de execução, remédio jurídico de naturezas processual e aplicável a prisões provisórias.



    No tocante à prisão albergue domiciliar (LEP, art. 117), anoto que Paciente se encontra em regime fechado, e a benesse, como regra, é concedida a condenado que se encontra no regime aberto. 



    É verdade que excepcionalmente os Tribunais Superiores, por razões humanitárias ou de política criminal, flexibilizam o disposto no artigo 117, da LEP, para permitir a prisão albergue domiciliar a condenado que esteja cumprindo pena em regime semiaberto ou fechado, mas no caso em exame nada há de excepcional, pois a Paciente, de forma consensual, cedeu a guarda da filha a uma parente (autos nº 1003686-97.2023.8.26.0156, que tramita perante a 1ª Vara Cível de Cruzeiro - sentença proferida em 22/89/2023), não sendo correto, portanto, que seja imprescindível aos cuidados da criança.



    Ante o exposto, o meu voto denega-se a ordem” (consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo). 



    16. Quando impetrado o presente habeas corpus neste Supremo Tribunal em 23.10.2023, a decisão objeto do Habeas Corpus n. 856.206/SP do Superior Tribunal de Justiça tinha sido substituída pelo julgamento de mérito no Tribunal de origem. Na data da impetração deste habeas corpus, portanto, não subsistia o objeto da presente impetração. 



    17. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    18. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora